Tribunal: TJMT
Processo: 1069073-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069073-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhor, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCIDES SCAPINI - CPF: 212.049.509-20 (APELANTE), LETICIA MARIA FUZINATTO - CPF: 114.074.039-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DIAS - CPF: 316.355.639-68 (APELADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZACAO LTDA - ME - CNPJ: 43.778.455/0001-45 (APELADO), DIOGO DOUGLAS CARMONA - CPF: 021.705.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro, além de julgar procedente o pedido e desconstituir penhora sobre imóvel, deferiu a gratuidade da justiça ao Embargado, sendo a insurgência recursal limitada à concessão desse benefício, sob alegação de capacidade financeira do beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e, consequentemente, revogar o benefício da gratuidade da justiça concedido à pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça visa assegurar o acesso à jurisdição àqueles que não possuem recursos suficientes, sendo sua revogação medida excepcional condicionada à prova cabal da ausência de hipossuficiência.

4. A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, cabendo à parte impugnante o ônus de produzir prova em sentido contrário.

5. A mera participação societária do beneficiário não comprova, por si só, capacidade econômica, especialmente na ausência de dados sobre rendimentos, lucros ou movimentação financeira.

6. Documentos genéricos, como certidões notariais ou indícios de restituição de imposto de renda, não demonstram, de forma concreta e atual, a capacidade financeira para arcar com despesas processuais.

7. A ausência de documentos essenciais, como declarações completas de imposto de renda, extratos bancários ou comprovação de renda, impede a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência.

8. A jurisprudência do STJ admite a revogação da gratuidade apenas quando comprovada a inexistência ou cessação do estado de pobreza, o que não ocorre no caso concreto.

9. Pedido de inversão do ônus sucumbencial formulado em contrarrazões não é cabível, por ausência de recurso próprio do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira até prova idônea em contrário. 2. A participação societária ou indícios genéricos de patrimônio não afastam, por si sós, o direito à gratuidade da justiça. 3. A revogação da assistência judiciária gratuita exige prova concreta, atual e suficiente da capacidade financeira do beneficiário.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2o e 3o, e art. 997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2587328/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Alcides
Scapini
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos de Terceiro oposto em face de
Marco Antônio Dias e Juruena Empreendimentos de Colonização Ltda.

O Juiz
a quo
manteve os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Embargantes, deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Embargado Marco Antônio Dias e decretou a revelia de Juruena Empreendimentos de Colonização Ltda ME.

No mérito, julgou procedente o pedido inicial, declarou a insubsistência da penhora que recai sobre o imóvel de Matrícula no 7.667 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cotriguaçu/MT, averbada sob o registro AV.01/7.667, determinada na Ação no 0006681-51.1998.8.11.0041, e, por conseguinte, determinou o seu definitivo levantamento.

Condenou os Embargados, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 300.000,00), cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante se insurge, exclusivamente, à concessão da gratuidade ao Apelado Marco Antônio Dias, alegando que este possui capacidade financeira, evidenciada pelo recebimento de valores expressivos em acordos judiciais, atuação empresarial e participação societária.

Sustenta que a única prova apresentada (declaração de hipossuficiência firmada no ano de 2021) está desatualizada e desacompanhada de documentos essenciais, o que, aliado aos indícios de patrimônio e renda, afasta a presunção do art. 99, §3o, do CPC.

Requer, assim, a reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões no Id. 347983890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Alcides Scapini
opôs Embargos de Terceiro em face de
Marco Antônio Dias e Juruena Empreendimentos de Colonização Ltda.

Na petição inicial, o Embargante explicitou que em 29/01/1998 Marco Antônio Dias

ajuizou Ação Ordinária n.o 6681-51.1998.811.0041 (Código 87664) em face de Juruena Empreendimentos de Colonização Ltda., cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes. Com o trânsito em julgado, ocorrido em 19/02/2013, o Autor (Marcos) propôs Cumprimento de Sentença com propósito de receber os créditos no montante de R$ 2.519.687,63 (dois milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Seguiu dizendo que durante aquele trâmite processual o Exequente (Marcos) indicou vários bens à penhora, dentre eles, o matriculado sob o no 3.229, do Registro de Imóveis da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Afirmou que adquiriu o bem (mat. no 3229), no ano de 1996 mediante Contratos de Promessa de Compra e Venda firmados com a empresa Juruena Empreendimentos de Colonização Ltda., tendo quitado integralmente o preço ainda naquele ano. A escritura pública foi lavrada no ano de 2002, embora o registro imobiliário somente tenha sido efetivado no ano de 2023, por razões relacionadas aos costumes da época e dificuldades operacionais.

Sustentou que, desde a aquisição, exerce posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel, onde estabeleceu sua moradia e de sua família, realizando diversas benfeitorias, inclusive com exploração agrícola e pecuária para subsistência.

Assegurou que o imóvel adquirido integra área maior originalmente pertencente à empresa alienante, a qual, ao longo de décadas, teria promovido a venda fracionada de diversos lotes a terceiros, inclusive pequenos produtores, circunstância que seria de conhecimento das partes envolvidas no processo principal.

Assegurou ter tomado ciência da averbação da penhora na matrícula imobiliária apenas no ano de 2023, ao proceder à regularização registral,

Ressaltou que a penhora foi efetivada muitos anos após a aquisição, especificamente no ano de 2018, incidindo sobre bem que já não integrava o patrimônio da executada, o que, em seu entendimento, caracteriza constrição indevida sobre propriedade de terceiro de boa-fé.

Requereu, pois, seja excluída a constrição sob o imóvel.

O embargado Marco Antônio Dias, ao impugnar os embargos no Id. 347983865, formulou pedido de justiça gratuita para si, impugnou a concessão da gratuidade em favor do Embargante e rechaçou a pretensão inicial.

Citada, a embargada Juruena Empreendimentos de Colonização Ltda ME não apresentou defesa.

Réplica no Id. 347983871.

Ao sentenciar, o Juiz
a quo
manteve os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Embargantes, deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Embargado Marco Antônio Dias e decretou a revelia de Juruena Empreendimentos de Colonização Ltda ME. No mérito, julgou procedente o pedido inicial, declarou a insubsistência da penhora que recai sobre o
imóvel de Matrícula no 7.667 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cotriguaçu/MT, averbada sob o registro AV.01/7.667, determinada na Ação no 0006681-51.1998.8.11.0041, e, por conseguinte, determinou o seu definitivo levantamento.

Condenou os Embargados, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 300.000,00), cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Neste Recurso de Apelação Cível,
Alcides Scapini
se insurge, exclusivamente, à concessão da gratuidade ao Apelado Marco Antônio Dias.

Alega que o Apelado é titular de crédito judicial de valor expressivo, tendo recebido quantias relevantes ao longo dos anos por meio de diversos acordos firmados em processos relacionados, o que evidencia capacidade financeira incompatível com o benefício.

Ressalta que o Apelado exerce atividade empresarial e integra o quadro societário de empresas, circunstâncias que reforçam a presunção de disponibilidade econômica.

Destaca que a única prova apresentada pelo Recorrido foi a declaração de hipossuficiência firmada no ano de 2021, sem qualquer comprovação atualizada de sua situação financeira, o que compromete sua validade.

Sustenta, por fim, que a ausência de documentos essenciais (declaração de imposto de renda, extratos bancários ou comprovação de rendimentos), aliada aos indícios de patrimônio e movimentação financeira, é suficiente para afastar a presunção relativa prevista no art. 99, §3o, do CPC.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença nesse ponto específico.

Sobre a questão debatida, cumpre assentar que a gratuidade da justiça, instituto de assento constitucional (art. 5o, LXXIV, da CF/88) e disciplinado pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, tem por finalidade assegurar o acesso à jurisdição àqueles que não dispõem de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

A sua revogação, por consequência, não é ato discricionário do Julgador, mas medida excepcional, condicionada à demonstração cabal, por prova idônea e contemporânea, de que o beneficiário não mais ostenta a condição de hipossuficiência que fundamentou a concessão.

Nessa conjuntura, consoante dicção do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. Essa presunção é relativa, passível de afastamento mediante prova em contrário, a qual incumbe, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo, àquele que impugnar o benefício.

Vale dizer que, enquanto tal prova não sobrevier, a declaração de hipossuficiência mantém plena eficácia probatória, sendo indevida a cassação do benefício com fundamento em meras conjecturas ou indícios frágeis.

No caso, com o propósito de infirmar a presunção legal, o Apelante trouxe aos autos a certidão emitida pelo Secretário Geral da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Id. 347983884), pela qual se certifica que o Apelado integra o quadro societário das empresas "Construloc Construtora e Locadora Ltda" e "MT Corte e Dobra Ltda", esta última em recuperação judicial.

No entanto, a participação societária, por si só, não autoriza a presunção automática de solvência, haja vista que a mera condição de sócio não revela, necessariamente, percepção de rendimentos ou disponibilidade patrimonial atual, sobretudo quando inexistem nos autos quaisquer dados sobre faturamento, distribuição de lucros ou movimentação financeira das referidas sociedades.

Da mesma forma, a certidão acostada no Id. 347983886, expedida pelo Colégio Notarial do Brasil com a relação das escrituras públicas e procurações em nome do Apelado, em nada contribui para a pretensão recursal. Tais documentos não revelam a situação financeira atual do beneficiário, tampouco indicam a titularidade de bens com liquidez demonstrada ou fluxo de renda capaz de sustentar as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento.

Importante ressaltar que existência de instrumentos notariais em nome de alguém pode decorrer das mais variadas circunstâncias, sem qualquer relação necessária com capacidade econômica.

Além disso, o eventual direito do Apelado à restituição do imposto de renda nos anos de 2020 a 2023 (Id. 347983885), argumento também manejado pelo Recorrente, não se presta a infirmar a condição de hipossuficiência.

Isso porque além de a documentação (
print screen
de uma parte da suposta declaração de imposto de renda do Apelado) não revelar os valores eventualmente restituídos, é evidente que a mera obrigação de declarar o imposto de renda e a consequente restituição de valores retidos na fonte não implica, de modo algum, capacidade financeira incompatível com a gratuidade, podendo decorrer até mesmo de rendimentos modestos.

Nessa linha de intelecção, o Apelante não trouxe aos autos qualquer elemento objetivo e atual que evidencie renda, patrimônio líquido ou movimentação financeira relevante em nome do Apelado, tais como extratos bancários, declarações de imposto de renda completas, registros contábeis ou documentos fiscais.

Dessa forma, a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo Apelado permanece incólume, porquanto não produzida prova apta e contemporânea a desconstituí-la.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 2. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça
quando provada
a inexistência ou o desaparecimento do estado de hipossuficiência. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2587328 MG 2024/0069679-8, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) (sem destaque no original).

Por fim, cumpre registrar que nas contrarrazões o Apelado requereu a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ao argumento de que a inércia deste na averbação da compra na matrícula do imóvel deu causa à propositura do Cumprimento de Sentença, aplicando-se o princípio da causalidade.

A pretensão, contudo, não comporta acolhida, pois as contrarrazões constituem instrumento de defesa das teses articuladas no recurso de apelação, destinando exclusivamente a refutar os fundamentos do Apelo e a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Assim, qualquer insurgência contra capítulo da sentença que não tenha sido objeto de impugnação pelo Apelante deveria ter sido veiculada por meio de Recurso de Apelação ou de Recurso Adesivo pelo Apelado, nos termos do art. 997 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Ao caso não incidem a majoração dos honorários recursais pois o Recorrente não foi condenado ao pagamento da verba na Instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026